Tribunal: STF
Processo: AI 529458
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
SÚMULA 279-STF.
I. - As questões relativas aos pressupostos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas não viabilizam a abertura
da via extraordinária, por envolverem discussão de caráter
infraconstitucional.
II. - O exame da alegada violação ao princípio
 da irredutibilidade salarial demandaria o reexame do conjunto
probatório trazido aos autos. Impossibilidade. Incidência, no caso,
da Súmula 279-STF.
III. - Agravo não provido.